Tribunal: TJPA
Processo: 0840545-53.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0840545-53.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇÃO DE PROVENTOS. INCLUSÃO DE VALORES REFERENTES A AULAS SUPLEMENTARES E GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PEDIDO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE E EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. REFORMA NO QUE TANGE AO HONORÁRIOS, QUE DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do Réu em realizar a correção dos proventos da autora, de acordo com Portaria RAP n° 1328/2006, bem como o pagamento dos valores retroativos, devidos até 5 anos antes do requerimento administrativo nº 2020/1044589 de 09/12/2020.

2. Não há razões para modificação da sentença, uma vez que a necessidade de retificação dos proventos da Autora já foi reconhecida pelo Reú por intermédio da Portaria nº RAP n° 1328/2006, bem como pelo teor da contestação apresentada (id. 10292442), diante da não inclusão dos valores referentes às aulas suplementares e gratificação de magistério.

3. O Juízo de origem agiu com acerto ao limitar os valores devidos à autora à 05 (cinco) anos anteriores ao requerimento administrativo, uma vez que este interrompe a prescrição e no momento do ajuizamento da ação não havia sido concluído.

4. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, o percentual de honorários advocatícios deve ser fixado na fase de liquidação da decisão, na forma do artigo 85, §4º do CPC.

5.
Remessa Necessária conhecida
, para modificar a sentença no que concerne aos honorários advocatícios para que sejam fixados na fase de liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo n.º
0840545-53.2021.8.14.0301
)
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LIMA contra o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
.

Na petição inicial
, a Autora aduziu, em síntese, que foi aposentada através da Portaria 1255, de 20 de março de 1997 e que, diante do não recebimento das aulas suplementares e da gratificação de magistério, requereu em 1997, pedido administrativo junto ao IGEPREV que recebeu o número 1997/138220. Posteriormente, Portaria do ato de aposentadoria foi retificada pela Portaria RAP n° 1328/2006.

Afirmou que no ano de 2020 recebeu comunicação de registro de retificação de proventos, reconhecendo os seus direitos e solicitando o seu comparecimento ao IGEPREV para obtenção da portaria original retificadora dos proventos de sua aposentadoria.

Sustentou, entretanto, que mesmo sendo a Portaria retificadora de 2006, a Autarquia Previdenciária não havia corrigido a sua remuneração, por esta razão, requereu, através do Pedido administrativo 2020/1044589, a atualização da remuneração e o pagamento dos retroativos, sem obter resposta.

Assim, pugnou pela procedência do pedido, a fim de condenar o réu a corrigir a remuneração de acordo com os termos da Portaria 1328/2006 e ao pagamento dos valores retroativos desde 1997.

O Réu apresentou contestação reconhecendo a procedência do pedido e requerendo a observância do prazo prescricional quinquenal.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Isto posto, com fulcro no art. 487, III, “a”, do CPC/15, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido autoral, determinando que o INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV proceda à correção dos proventos da autora, a serem calculados de acordo com Portaria RAP n° 1328/2006., bem como pague os valores retroativos devidos até 5 anos antes do requerimento administrativo nº 2020/1044589, 09/12/2020.

Sobre os valores retroativos fixados, determino a incidência de juros a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146.

Honorários pelo réu, que fixo em 10% do proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015 e a gratuidade ora

concedida.

Estando a decisão sujeita à remessa necessária, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

As partes não interpuseram recurso, sendo remetido os autos a este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do Réu em
realizar a correção dos proventos da autora, de acordo com Portaria RAP n° 1328/2006, bem como o pagamento dos valores retroativos, devidos até 5 anos antes do requerimento administrativo nº 2020/1044589 de 09/12/2020.

Não há razões para modificação da sentença, uma vez que a necessidade de retificação dos proventos da Autora já foi reconhecida pelo Reú por intermédio da Portaria nº RAP n° 1328/2006, bem como pelo teor da contestação apresentada (id. 10292442), diante da não inclusão dos valores referentes às aulas suplementares e gratificação de magistério.

Outrossim, o Juízo de origem agiu com acerto ao limitar os valores devidos à autora à 05 (cinco) anos anteriores ao requerimento administrativo, uma vez que este interrompe a prescrição e no momento do ajuizamento da ação, não havia sido concluído.

A este respeito os artigos 1º e 4º do Decreto nº 20.910/21 dispõem:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Corroborando com o acima exposto, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO ADESIVA - PRELIMINAR REJEITADA - PROGRESSÕES FUNCIONAIS -
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PAGAMENTO RETROATIVO -
DESCONTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - POSSIBILIDADE - RECURSO PRINCIPAL PROVIDO - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Nos termos do artigo 4º do Decreto Federal nº 20.910/1932, o requerimento administrativo enseja a suspensão da prescrição quinquenal para cobrança das dívidas dos entes públicos - Demonstrado que houve requerimento administrativo do servidor, a partir desta data não corre a prescrição, permanecendo suspenso o prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32, de modo que faz jus o autor à percepção das diferenças salariais desde a data do requerimento formulado ao ente público
- Sobre os valores a serem pagos ao servidor em decorrência de decisão judicial que condenou o ente público municipal ao pagamento das diferenças salariais relativas às progressões horizontal e vertical, deve incidir a contribuição previdenciária, cujo desconto deve ser efetuado na ocasião do respectivo pagamento.

(TJ-MG - AC: 10000211940457001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO
. 1.
O requerimento administrativo é causa suspensiva da prescrição e a suspensão mantém-se durante o período de tramitação do processo administrativo, até a comunicação da decisão ao interessado.
2. Na verificação da prescrição quinquenal, computa-se, retroativamente, o lapso decorrido entre o ajuizamento da ação e a comunicação da decisão administrativa, exclui-se o período de tramitação do processo administrativo, e conta-se o tempo decorrido anteriormente ao requerimento administrativo. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

(TRF-4 - AG: 50350635120204040000 5035063-51.2020.4.04.0000, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 05/05/2021, SEXTA TURMA)

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Os honorários advocatícios foram fixados
em sentença
no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, entretanto, c
onsiderando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o
art. 85, §4º, II
do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo,
cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação.

Assim, deve ser modificada a sentença para que os honorários advocatícios sejam
fixados na fase de liquidação da decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, determinando
que os honorários advocatícios sejam fixados em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação, mantendo-se os demais termos do julgado.

É o voto.

Belém (PA), 07 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/08/2023